Tribunal: STF
Processo: Rcl 61028
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, ajuizada por Credprime Empresa Simples de Credito Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, proferida nos autos do processo n° 0000002-58.2017.5.20.0012, por suposta afronta à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



     Aduz a reclamante que a decisão reclamada teria indevidamente a incluído no polo passivo da demanda, em fase de execução, sem que tivesse tido parte no processo de conhecimento, sob alegação de formação de grupo econômico. 



    A reclamante se insurge em face de decisão proferida nos autos da execução em que o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a existência de grupo econômico, bem como, a responsabilidade solidária da reclamante pelos débitos trabalhistas, na forma do art. 2º, §2º e 3º da CLT.



    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão que convolou em penhora o valor bloqueado e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório, decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    O caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Este Tribunal ainda não se pronunciou sobre a hipótese específica em discussão. A situação reclamada guarda sim estrita aderência com o Tema 1232, cuja repercussão geral foi reconhecida em 09.02.2022, nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O caso paradigma, outrossim, ainda não foi julgado por este Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, haja vista que a discussão sobre a responsabilização de empresa integrante do mesmo grupo econômico na fase de execução implicar ou não ofensa à Súmula Vinculante 10 é tema afeto à sistemática de repercussão geral, ainda não decidido por este Tribunal, não há como se dar provimento à reclamação.



     Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária da decisão impugnada para apresentar contestação e indicar o respectivo endereço,(artigo 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente